Tribunal: TJES
Processo: 5000131-74.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-74.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFERSON ULYSSES NUNES E SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL (TEGRA USALINE FULL SPECTRUM). OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS TEMAS 106 E 1116. ART. 1.030, II, CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da Vara Única de Muqui/ES, que julgou procedente o pedido de fornecimento de 12 frascos do medicamento Tegra Usaline Full Spectrum (Canabidiol) de 6.000mg, com base na necessidade terapêutica e no direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão está em consonância com os temas vinculantes apontados, para o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), estabeleceu que a concessão de medicamentos fora do SUS exige: (i) laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.

4. O STF, por sua vez, no Tema 1.161 (RE 1.165.959), admitiu a excepcionalidade do fornecimento de medicamentos importados não registrados na ANVISA, desde que autorizada a sua importação e comprovados os requisitos de necessidade clínica e incapacidade financeira.

5. No caso concreto, os documentos apresentados comprovaram que o paciente é assistido por médico especialista, que indicou a necessidade do uso contínuo do Tegra Usaline, após falhas em tratamentos convencionais oferecidos pelo SUS.

6. A possibilidade de substituição por outro medicamento similar não foi demonstrada de forma conclusiva pelo ente público, o que impede sua imposição sem a devida instrução probatória.

7. A alegação de incompetência da Justiça Estadual por necessidade de inclusão da União foi rejeitada, pois já decidida e preclusa em agravo de instrumento anterior.

8. Diante da análise do conjunto probatório e em observância aos precedentes vinculantes, decidiu-se pelo exercício de juízo de retratação negativo, mantendo-se o acórdão anterior nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão que negou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS exige a comprovação de necessidade terapêutica, incapacidade financeira e regularidade junto à ANVISA ou autorização de importação, conforme os Temas 106 do STJ e 1.161 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 do STJ); RE 1.165.959 (Tema 1.161 do STF).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000131-74.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFERSON ULYSSES NUNES E SILVA

Advogado do(a) APELADO: LEDA MARIA VIGATI ARANTES - ES27167

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muqui que, em síntese, mantida a decisão que tratou da competência e foi objeto de agravo de instrumento, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de 12 frascos do medicamento Tegra Usaline Full Spectrum (Canabidiol) de 6.000mg.

O Estado do Espírito Santo sustenta em seu recurso o seguinte: i) nulidade da sentença por incompetência da Justiça Estadual, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo; ii) substituição por produto disponibilizado no mercado nacional de mesma composição.

O referido recurso foi julgado nesta c. Primeira Câmara Cível, que lhe CONHEÇO PARCIALMENTE E LHE NEGOU PROVIMENTO.

Contra o acórdão, foi interposto recurso especial e extraordinário.

O eminente Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade do acórdão impugnado e os precedentes vinculantes (Temas 106 e 1.166), determinou o retorno destes autos a este órgão julgador, a fim de viabilizar o cumprimento da norma inserta no art. 1.030, II, CPC.

Segundo aponta na decisão d id n. 10058167, “o Acórdão, ao menos em tese, destoa dos precedentes firmados, uma vez que o ônus de comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos nas Teses Jurídicas referenciadas incumbe à parte Autora/Recorrido, postulante do fornecimento do medicamento em questão. Ademais, é possível verificar que os Laudos apresentados afiguram-se genéricos no tocante aos referidos requisitos específicos.”

Não obstante a respeitável decisão, entendo que a hipótese é de exercício do juízo de retratação negativo, a fim de manter o respectivo acórdão, haja vista que alinhado aos referidos precedentes vinculantes. Explico.

Quando do julgamento da apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, fora destacada a necessidade de observância às teses jurídicas fixadas nos aludidos temas, vejamos:

O STJ, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ
, fixou tese jurídica segundo a qual a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No mesmo giro, em sede de repercussão geral, tema nº 1.161, no julgamento do RE 1165959, o STF fixou tese jurídica no sentido de que c
abe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
.

Com o estabelecimento das aludidas premissas, baseadas, ressalte-se, nas teses vinculantes dos Tribunais Superiores, o conjunto probatório foi examinado para apurar se atendiam ou não aos indigitados pressupostos.

No que se refere à comprovação por laudo médico acerca da necessidade do medicamento e insucesso daqueles fornecidos pelo SUS, assim constou o acórdão:

Compulsando os autos, verifico a existência de documentos idôneos, emitidos pelo médico que acompanha o apelado, que apontam a necessidade de uso do medicamento em questão para tratamento da moléstia apresentada (sequela de coluna vertebral com dor cônica intratável), sobretudo em razão da submissão a diversas outras formas de tratamento sem a obtenção do êxito esperado, vejamos:

PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO NEUROCIRÚRGICO DEVIDO A QUADRO DE COCCIDINEA CRONICA, JA TENDO SIDO SUBMETIDO A RESSECÇÃO DE PECA COCCIGEA, BLOOUEIOS LOCAIS, ALEM DE TRATAMENTOS DE REABILITAÇAOE EM USO REGULAR DE MEDICAMENTOS ANALGESICOS. DEVIDO A MANTER QUADRO DE DOR DE FORTE INTENSIDADE COM LIMITAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS, SUBMETIDO A BLOQUEIO DE GANGLIO IMPAR EM 15/02/2023 SEM INTERCORRENCIAS. ALTA EM 16/02/2023 COM MELHORA PARCIAL DA DOR, MAS AINDA COM DOR LIMITANTE. SEM CONDIÇÕES DE EXERCER SUAS AIVIDADES LABORATIVAS, SUGIRO AFASTAMENTO POR PERIODO INDETERMINADO. CID 10: R522.

PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO NEUROCIRURGICO DEVIDO A QUADRO DE COCCIDINEA CRONICA, JA TENDO SIDO SUBMETIDO A RESSECÇÃO DE PEÇA COCCIGEA, BLOQUEIOS LOCAIS, ALEM DE TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO E EM USO REGULAR DE MEDICAMENTOS ANALGESICOS. DEVIDO A MANTER QUADRO DE DOR DE FORTE INTENSIDADE COM LIMITAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS, SUBMETIDO A BLOQUEIO DE GANGLIO IMPAR EM 15/02/2023 SEM INTERCORRENCIAS. APRESENTOU MELHORA PARCIAL DO QUADRO ALGICO POREM NECESSITA DO USO TEGRA 6.000 FULL SPECTRUM 5GTS 12/12H TENDO SIDO ESSENCIAL NO TRATAMENTO COM MELHORA E CONTROLE DA DOR COM NECESSIDADE DE USO CONTINUO SEM PREVISÃO DE SUSPENSÃO. CID 10: R522.

Não obstante haja parecer em sentido contrário, tenho que suas conclusões não são capazes de infirmar àquele alcançada pelos laudos indicados, especialmente porque confeccionado pelo médico que assiste o paciente durante todo o tratamento, conhecendo de perto a sua evolução e dificuldades.

Neste passo, diante das provas apresentadas, especialmente quanto ao laudo médico, entendi que o apelado se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a necessidade do fármaco e insucesso de alternativas terapêuticas.

Ressaltei, outrossim, que apesar do Estado do Espírito Santo insistir na tese da existência de outros medicamentos, sobretudo aqueles fornecidos pelo SUS, diante do êxito probatório do apelado, o ente público não teve o mesmo sucesso, especialmente porque tal matéria sequer foi objeto de instrução, vejamos:

Por derradeiro, apesar do Estado do Espírito Santo sustentar a possibilidade de substituição do medicamento comprovadamente necessário ao tratamento da parte apelada por outro com a mesma composição, mas de produção nacional, tenho que tal matéria não foi objeto de instrução, a fim de demonstrar a mesma efetividade do tratamento proposto.

Com isso, não se defende o fornecimento de medicamento de determinada marca ou a impossibilidade de substituição por outros de mesma composição e de aquisição menos onerosa pelo Estado, mas tão somente que referida matéria deve ser objeto de instrução ou de demanda própria
.

No que se refere à importação do medicamento e da condição financeiro, destaquei o seguinte:

Quanto à importação do produto autorizada pela Anvisa e à ausência de condições financeiras do apelado, entendo que restou demonstrada, especialmente diante da ausência de controvérsia das questões.

Por derradeiro, importante destacar que a matéria inerente à competência, haja vista a necessidade ou não de inclusão da União no polo passivo, encontrava-se preclusa à época do julgamento da apelação, tendo em vista que decidida em sede de agravo de instrumento (5005702-37.2023.8.08.0000).

Ante o exposto, por aplicação do disposto no art. 1.030, II, do CPC, exerço
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO,
a fim de manter o acórdão que
CONHECEU PARCIALMENTE
da apelação e a ela, na parte conhecida,
NEGOU PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.